Tribunal: TCU
Processo: 000.688/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FOLHA DE PAGAMENTO

Inteiro teor:
Acórdão 1035/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do cumprimento das determinações do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , da relatoria do emérito Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, prolatado em face de auditoria realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, no período de 24/1/2011 a 18/7/2011, com o objetivo de verificar a conformidade de pagamentos efetuados a magistrados e servidores dessa UJ (peça 79); Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal (peça 344), no sentido de que a determinação do item 9.3.1 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário foi cumprida, e que a referente ao subitem 9.3.8 do referido Acórdão, em face da nova configuração jurídica estabelecida pelo STF e diante de seu futuro acompanhamento em outras ações de controle, pode ter o seu sobrestamento levantado e considerada em cumprimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprido o subitem 9.3.1 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário ; levantar o sobrestamento do subitem 9.3.8 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário e considerá-lo em cumprimento; informar o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10) deste acórdão, destacando que o mesmo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; arquivar o presente processo, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.688/2011-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Flávia Simões Falcão (XXX.912.419-XX); Maria Coeli Cabral de Araújo (XXX.095.501-XX); Marysol Bertolin Damasceno (XXX.411.161-XX); Mário Macedo Fernandes Caron (XXX.448.281-XX); Ricardo Alencar Machado (XXX.428.801-XX). 1.2. Interessados: Anna Keyla Moreira (XXX.135.201-XX); Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO (02.011.574/0001-90). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido: Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Carolina Tamega Monteiro Rambourg (46927/OAB-DF), Lucas Mesquita Moreyra (34351/OAB-DF) e outros, representando Anna Keyla Moreira; Melissa Dias de Oliveira Silva (107132/OAB-MG), Flávia Mello e Vargas (79517/OAB-MG) e outros, representando Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.